Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. VIABILIDADE. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. DISPENSA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de levantamento, pelo credor, de quantia depositada em conta judicial, em incidente de cumprimento provisório de sentença, mediante dispensa de prévia caução.

2. A regra prevista no art. 520, inc. IV, do CPC, enuncia que no decorrer da fase de cumprimento provisório da sentença o levantamento do montante de depósito em dinheiro ou a prática de atos que possam causar grave dano ao devedor dependem de “caução suficiente e idônea” fixada pelo Juiz e “prestada nos próprios autos”. 2.1. A caução, no entanto, pode ser dispensada nas hipóteses em que esteja pendente de julgamento o agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso especial, nos termos do art. 521, inc. III, do CPC.

3. Os ora agravantes interpuseram agravo contra a decisão que não admitiu o recurso especial por eles manejado. O recurso aludido ainda está pendente de julgamento, o que configura a hipótese de dispensa de caução descrita no art. 521, inc. III, do CPC. 3.1. Os agravantes, no entanto, afirmam que a caução deve ser exigida na hipótese em análise, pois o agravo por eles interposto foi admitido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça como recurso especial. Ocorre que não há notícia nos autos a respeito de eventual concessão de efeito suspensivo ao recurso aludido.

4. Aliás, é necessário observar que o crédito pretendido pelo ora agravado é decorrente de honorários de advogado, que tem natureza de crédito alimentar. A esse respeito, convém ressaltar que a regra prevista no art. 521, inc. I, do CPC enuncia que a caução pode ser dispensada na hipótese em que “o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem”.

5. Ademais, nos termos da regra prevista no art. 520 do CPC o cumprimento provisório da sentença é instaurado por iniciativa e responsabilidade do credor, “que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos” que o devedor tenha eventualmente experimentado. Nesse sentido, diante do valor do crédito pretendido, observa-se que não foi demonstrado que a dispensa da caução pode resultar no caso em análise em “manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação” (art. 521, parágrafo único, do CPC).

6. Recurso conhecido e desprovido.